Tribunal: TCU
Processo: 003.013/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo em que se trata de proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos concernentes a proposta de fiscalização encaminhada pela Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), na modalidade Acompanhamento, com o objetivo de avaliar se bases de dados relevantes estão utilizando o CPF como chave identificadora da pessoa natural, a exemplo das listadas pela Lei 14.534/2023, e identificar causas comuns de inconformidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da presente fiscalização, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "j", do Regimento Interno do TCU; 9.2. retornar os autos à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado), para as providências cabíveis.